Tribunal: CARF
Processo: 18220.729823/2020-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, é inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18220.729823/2020-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.194 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
PER/DCOMP.
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS1, é inconstitucional o §172 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa
isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada.

1 É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 736).
2 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097/2015)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18220.729823/2020-43
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.194 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.729823/2020-43

Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado em face da Contribuinte, ora
Recorrente, através do qual foi formalizado o crédito tributário relativo à multa isolada por
compensação não homologada referente ao Processo Administrativo n° 16327-902.381/2019-39
no valor total de R$ 46.514,01 (quarenta e seis mil, quinhentos e quatorze reais e um centavo),
assim discriminado:

Em 10/11/2020 (e-fl. 10), a Contribuinte foi cientificada da lavratura do Auto de
Infração e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 14/22), por meio da qual, sustentou, em
síntese, as seguintes alegações:
(i)
que a cobrança da multa, ou mesmo o seu lançamento, não podem ser
realizados de forma indiscriminada e sem critérios para todos os casos nos
quais tenha havido apenas Despacho Decisório de não homologação;
(ii)
a Fiscalização deve observar o artigo 116, inciso II, do CTN, para
lançamento da multa isolada, e não imputar tal penalidade indistintamente
a todos os débitos cujas compensações não foram, em um primeiro
momento, homologadas. No presente caso, o lançamento de ofício é
nitidamente prematuro, na medida em que, estando ainda pendente a
discussão na esfera administrativa, não contempla adequadamente o fato
gerador da multa isolada, o que, por sua vez, acarreta sua nulidade, em
decorrência da violação ao artigo 142, do CTN;
(iii)
destaca-se que a aplicação da multa de ofício fere garantias
constitucionais, além de representar sanção arbitrária e desproporcional. A
imposição da multa de forma prematura viola, assim, o direito
fundamental de petição aos poderes públicos (artigo 5o, inciso XXXIV,
letra a, da Constituição Federal - CF), o direito ao contraditório e à ampla
defesa (artigo 5o, inciso LV da CF), a vedação da utilização de tributos
com efeito de confisco (artigo 150, inciso IV, da CF) e os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade;
(iv)
no ano de 2013, o Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu a Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, que questiona a constitucionalidade
do art. 74, §§ 15 e 17, da Lei n° 9.430/1996, sob a alegação de que há
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.194 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.729823/2020-43

lesão ao direito de petição consagrado no artigo 5o, XXXIV, da
Constituição Federal;
(v)
a exigência que se faz por meio deste processo administrativo está
condenada à extinção quando do julgamento pelo Supremo Tribunal
Federal da matéria. Isso porque, uma vez declarada a inconstitucionalidade
da norma, a multa não poderá mais ser exigida.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 29 de dezembro de 2022, a 30a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (“DRJ/08”), em Acórdão de no 108-
034.080 (e-fls. 131/136), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
o lançamento da multa isolada decorreu da não homologação das
compensações
tratadas
no
processo
administrativo
no
16327-
902.381/2019-39, no qual se encontra apensado o presente processo;
(ii)
referido processo de crédito já foi analisado nessa mesma sessão de
julgamento pela 30a Turma da DRJ08 em Ribeirão Preto/SP, com o
seguinte resultado: “Manifestação de Inconformidade Improcedente,
Direito Creditório Não Reconhecido”;
(iii)
configurada a hipótese de não homologação das compensações, ainda que
pendente de decisão definitiva, a multa isolada deve ser constituída de
ofício porque inexiste na ordem jurídica vigente previsão de suspensão ou
interrupção de prazo decadencial para a constituição de ofício de crédito
tributário;
(iv)
suspensa a exigibilidade dos débitos compensados, por conta da
interposição de Manifestação de Inconformidade contra o ato de não
homologação da compensação, ou Recurso Voluntário contra a decisão
administrativa de primeira instância, a multa isolada aplicada também
estará com a sua exigibilidade suspensa, conforme previsto no § 18, artigo
74, Lei no 9.430, de 1996;
(v)
o artigo 7o, V, da Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011,
expressamente determina a vinculação do julgador administrativo;
(vi)
a Autoridade Administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve
limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua
constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2014
EMENTA.
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.194 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.729823/2020-43

Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Em 09/03/2023, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 108-034.080, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 140), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 145/54/), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
no ano de 2013, o Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu a Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, que questiona a constitucionalidade
do artigo 74, §§ 15 e 17, da Lei no 9.430/1996, sob a alegação de que há
lesão ao direito de petição consagrado no artigo 5o, XXXIV, da
Constituição Federal;
(ii)
no dia 20 de março de 2023, foi julgado procedente o pedido para
reconhecer a inconstitucionalidade dos dispositivos questionados;
(iii)
a decisão ainda não foi publicada na íntegra e ainda é passível de recurso.
Não obstante ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado, todas as
instâncias devem observar o resultado do julgamento;
(iv)
além do julgamento da ADI apontada acima, o Plenário virtual do
Supremo Tribunal Federal reconheceu, por unanimidade, a repercussão
geral do tema no Recurso Extraordinário no 796.939/RS;
(v)
foi decidido exatamente conforme argumentado pela Recorrente: que é
inconstitucional a aplicação da multa isolada diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária;
(vi)
frise-se que a decisão do STF tem força vinculante, nos termos do artigo
926 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, o que impossibilitará a
Administração de formalizar qualquer cobrança, sob pena de Reclamação
ao STF (art. 988 e seguintes).
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.194 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.729823/2020-43

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 65 da Portaria MF no 1634/20233 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
09/03/2023 (e-fl. 140), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 06/04/2023 (e-
fl. 143), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no cancelamento do Auto de Infração n°
01.06083/2020 (e-fls. 02/06), que resultou na aplicação de multa isolada de 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor dos débitos objeto de declaração de compensação não homologada no
seguinte processo:

O Acórdão recorrido (e-fls. 131/136), com fundamento no §175 do artigo 74 da
Lei no 9430/96, entendeu pela manutenção da referida multa, tendo em vista “a expressa
previsão legal para lavratura de multa por compensação não homologada”.
Entretanto, o C. Supremo Tribunal Federal (“STF”) ao apreciar o Tema 736 da
repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário (“RE”) 796.939/RS6 e da Ação

3 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
5 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097/2015)
6 O pedido de compensação tributária não homologado, ao invés de configurar ato ilícito apto a ensejar sanção
tributária automática (art. 74, § 17, Lei no 9.430/96), configura legítimo exercício do direito de petição do
contribuinte (art. 5o, XXXIV, CF/88).
STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 736).
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.194 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.729823/2020-43

Direta de Inconstitucionalidade (“ADI”) 4905/DF7, decidiu pela inconstitucionalidade do § 17
do artigo 74 da Lei no 9.430/96, o qual prevê a incidência de multa isolada no caso de não
homologação da declaração de compensação apresentada ao Fisco.
Em razão disso, foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária
por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.”
A propósito, nessa mesma linha, já decidiu este Conselho:
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. CONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência
da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação
tributária realizada pelo contribuinte. (Processo n° 15251.720201/2016-18. Acórdão n°
1201-005.923. Sessão de 22/06/2023. Relator Efigênio de Freitas Júnior, g.n.)
Assim, nos termos do artigo 99, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), necessário se faz que este Colegiado adote o
posicionamento do C. Supremo Tribunal Federal, por se tratar de tese fixada em repercussão
geral:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Logo, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo C. STF sobre a matéria.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento, para que
a multa isolada seja integralmente cancelada, de forma que, o Auto de Infração não merece
subsistir.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

7 É inconstitucional - por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade - a aplicação de
multa isolada pela mera não homologação de declaração de compensação quando não caracterizados má-fé,
falsidade, dolo ou fraude.
STF. Plenário. ADI 4905/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 20/03/2023.
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.194 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.729823/2020-43

Fl. 1329
DF CARF MF
Original